Tribunal: STF
Processo: HC 264530
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de P.J.J. contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 4).



    Consta nos autos que, em 25/06/2025, o paciente foi preso preventivamente, tendo sido denunciado como incurso no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inciso II e o art. 61, inciso II, alíneas "f" e "h", por reiteradas vezes, em continuidade delitiva, e no art. 147, § 1º, c/c o art. 61, inciso II, alíneas alíneas "f" e "h", todos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Argumenta que a segregação provisória estaria amparada em fatos pretéritos (2019), sem contemporaneidade, e que a materialidade do delito mais grave teria sido afastada por laudo pericial. 



    Ressalta que o paciente seria primário, possuiria endereço fixo, não teria antecedentes e teria respondido ao inquérito em liberdade sem tentativa de fuga ou obstrução processual, inexistindo elementos concretos de risco à aplicação da lei penal. 



    Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    Inicialmente, é pacífico nesta Corte Superior que o habeas corpus (e seu respectivo recurso ordinário) não é instrumento adequado para a análise de alegações de insuficiência das provas de autoria e materialidade delitivas, uma vez que tal exame demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que se mostra incabível na presente via. Ilustrativamente, confira-se: AgRg no RHC n. 220.574/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025 ; AgRg no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025. 



    No mais, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes trechos do acórdão impugnado (fls. 128-130; grifamos):



    Conforme se extrai dos autos, o paciente, em data incerta do mês de janeiro de 2019, teria praticado atos libidinosos com N. J. H de S., com então 7 anos de idade, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima, que se encontrava sob sua autoridade e vigilância. Na mesma ocasião, ainda teria ameaçado a ofendida, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave, bem como à sua família. Na data dos fatos, o paciente, supostamente, teria obrigado N. J. H de S. a praticar sexo oral, e em outra oportunidade teria se deitado ao lado da criança, com ela praticando conjunção carnal. Em seguida, teria a ameaçado dizendo: “se você contar o que aconteceu para alguém, eu vou matar você, sua mãe, seu pai e toda a sua família”. Oferecida a exordial acusatória contra o paciente, o d. representante do Ministério Público pleiteou a decretação de sua prisão preventiva (fls. 1/4 da origem). O MM Juízo a quo, então, em respeitável deliberação judicial que recebeu a denúncia contra P. de J. J., decretou a sua segregação cautelar, destacando fundamentadamente a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, frente à concreta gravidade da conduta do paciente, fazendo constar que “(...) o réu fazendo proveito da condição de companheiro da avó da vítima, teria obrigado a menor a praticar sexo oral, e em outra oportunidade, teria deitado ao lado da criança e praticado conjunção carnal, deixando vestígios na cama, conforme relato da genitora da vítima. O acusado teria ainda ameaçado a vítima, dizendo que se ela revelasse a alguém, sofreria as consequências, tendo proferido expressamente a seguinte ameaça 'se você contar o que aconteceu para alguém, eu vou matar você, sua mãe, seu pai e toda a sua família'.” (verbis, fls. 50/51). Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ reconhece que a prática de crimes sexuais contra vulnerável, sobretudo quando praticados no ambiente familiar e de forma reiterada, justifica a custódia cautelar diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de proteção da vítima (STJ, AgRg no HC 975983, DJEN 18/06/2025). E, para a Corte Superior, a contemporaneidade dos fatos deve ser analisada à luz da persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, não sendo descaracterizada pelo tempo decorrido desde o crime (AgRg no HC 959415, DJEN 24/04/2025). Quanto à alegação de que a prova técnica afastaria a materialidade do delito, esclareceu S. Exa., a MM Juíza, que “crimes desta natureza frequentemente não deixam vestígios, especialmente quando envolvem atos libidinosos diversos da conjunção carnal”. Destacou, ademais, que o laudo pericial não estabeleceu conclusão definitiva sobre a ocorrência de conjunção carnal (fl. 51). Outrossim, a vítima narrou os fatos à sua genitora, que registrou a ocorrência, e confirmou os abusos perante a psicóloga G. de S. Z., conforme consta do relatório psicológico do Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violência, da Secretaria Municipal de Saúde de Santana de Parnaíba (fls. 32 /35 dos autos originários). Maiores incursões sobre a dinâmica fática demandariam amplo revolvimento fático-probatório, providência sabidamente incompatível com o rito célere e estreito do remédio heroico (STJ, HC 243021, DJe 27/08/2012). Assim, ausente ilegalidade visível ictu oculi, de rigor a manutenção da situação do paciente.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, considerando que o crime, supostamente, teria sido praticado pelo paciente - então companheiro da avó da vítima - contra uma criança de 7 (sete) anos de idade. Os elementos apontados efetivamente demonstram a potencial periculosidade do agente e são aptos a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça.



    (...)



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025”. (e-doc. 4, p. 2-5, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, “evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, considerando que o crime, supostamente, teria sido praticado pelo paciente - então companheiro da avó da vítima - contra uma criança de 7 (sete) anos de idade” (e-doc. 4, p. 3, grifei)



    Com efeito, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Ademais, quanto à alegada ausência de contemporaneidade, importa consignar que é remansoso o posicionamento das cortes pátrias no sentido de que "a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar" (STF, HC 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.12.2021).



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente